Tribunal: TJSP
Processo: 0505105-98.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 - Prescrição configurada também com relação aos exercícios de 2002 a 2005 – Ausência de citação em prazo razoável – Inteligência do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 - Prescrição configurada também com relação aos exercícios de 2002 a 2005 – Ausência de citação em prazo razoável – Inteligência do artigo 174, do CTN – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução, mantida – Recurso improvido.